Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. TEMA 1082 DO STJ. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A autora, beneficária do plano de saúde réu, estava grávida, estado que já era conhecido antes do cancelamento do plano de saúde em razão do fracasso nas negociações referentes ao reajuste. Embora não constitua doença, gravidez é situação clínica complexa, que exige acompanhamento contínuo, preservando-se a integridade física da mãe e do feto, de sorte que se ajusta à segunda hipótese contida na Tese do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com relação à autora, o plano de saúde não poderia ser cancelado pelo menos até 30 (trinta) dias após o parto, período este em que o recém nascido estará assistido pela extensão da cobertura da mãe beneficiária. Portanto, o cancelamento do plano de saúde da autora mostrou-se ilegítimo.
2. A conduta do plano de saúde réu revelou-se ilícita. Além disso, verifica-se que a autora ficou sem cobertura assistencia de 22.7.2024, quando o plano de saúde foi cancelado, até 12.8.2024, quando foi deferida a tutela provisória de urgência para seu restabelecimento. A não cobertura durante o período de gestação que, como dito, é complexo e exige cuidados contínuos, viola, de maneira grave, direitos da personalidade da autora, mormente sua integridade psicofísica, de modo que ela faz jus a compensação por danos extrapatrimonais. 2.1. Com relação ao valor definido em sentença, tem-se que deve ser mantido, pois a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável para compensar os danos morais suportados pela autora, assim como representa um desestímulo para que novos atos ilícitos como o discutido nestes autos seja cometido pelo plano de saúde réu.
3. Recurso conhecido e não provido.